Tribunal: CARF
Processo: 10980.920329/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920329/2012-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.425 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o erro material relativo ao tributo constante
da ementa do acórdão embargado, sem efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.411, de 25 de
julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10980.920303/2012-50, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920329/2012-06
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920329/2012-06

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou
provimento ao recurso voluntário.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:

1. Erro material quanto ao tributo constante da ementa que, equivocadamente,
constou Cofins, quando deveria ser PIS/Pasep;
2. Erro material tendo em vista o direito subjetivo previsto no artigo 38 da Lei
no 9.784/99, de que a documentação probatória pode ser apresentada até à tomada de
decisão final;
3. Erro material/omissão quanto à observância do princípio da verdade material
e da instrumentalidade processual;
4. Omissão quanto à apreciação dos documentos probatórios
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar o vício contido no item “1” acima, a saber:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar o erro material relativo ao tributo
constante da ementa do acórdão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo contribuinte para
sanar o erro material relativo ao tributo constante da ementa do acórdão.
Desta feita, visando sanar o vício apontado pela Embargante, deve ser
realizado a seguinte alteração no acórdão embargado:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920329/2012-06

Onde constou

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2005
INCLUSÃO DO ICMS E DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS e o ISS não compõem a base de cálculo do PIS/COFINS, conforme
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706,
aplicável analogamente ao presente caso.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO
O contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado mediante a
apresentação de escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentação
idônea que dê suporte aos seus lançamentos. A juntada dos documentos deve
observar a regra prevista no §4o, do artigo 16, do Decreto 70.235/72.
Deve constar

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2005
INCLUSÃO DO ICMS E DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS e o ISS não compõem a base de cálculo do PIS/COFINS, conforme
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706,
aplicável analogamente ao presente caso.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO
O contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado mediante a
apresentação de escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentação
idônea que dê suporte aos seus lançamentos. A juntada dos documentos deve
observar a regra prevista no §4o, do artigo 16, do Decreto 70.235/72.
Diante do exposto, conheço de parte dos Embargos de Declaração, para
sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920329/2012-06

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o erro material relativo ao tributo constante
da ementa do acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Original